Tribunal: TJDFT
Processo: 0752736-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 621, INC. III, CPP. ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal não restringe a revisão criminal à sentença penal condenatória transitada em julgado, logo, desde que atendidos seus requisitos, nada impede manejar ação revisional contra sentença do Juízo das Execuções Penais que indefere o benefício da unificação das penas. Precedentes.
2. O reconhecimento da continuidade delitiva requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e semelhante modo de execução) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a prática de crimes em continuidade).
3. Afasta-se a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, quando configurada mera reiteração e habitualidade na prática criminosa.
4. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.